Tribunal: TJDFT
Processo: 0730370-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730370-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APOIO ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTACAO 16 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por APOIO ENGENHARIA LTDA - ME contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, na ação condenatória de obrigação de fazer proposta por CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTACAO em desfavor do agravante, que indeferiu o pedido de abertura de novo prazo para formulação de quesitos e indicação de assistente técnico, nos seguintes termos (ID 18702148 pag. 108): A decisão de saneamento do feito (Id. 48466291) foi clara no sentido de que a contagem do prazo para indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos se inicia com a publicação da decisão. Portanto, indefiro o pedido de abertura de novo prazo para formulação de quesitos e indicação de assistente técnico, conforme requerido na petição de Id. 68978296. Ao regular prosseguimento do feito. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, o descompasso entre a anterior decisão saneadora e a determinação prevista na legislação processual civil, incidindo em alegada cerceamento de defesa. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos requer a suspensão do processo de origem ou a antecipação da tutela recursal para suspender a realização da perícia marcada para o próximo dia 27/08/2020. Requer, ao final, o provimento do agravo para que seja cassada a decisão impugnada. Preparo constante a IDs 18753191 e 18753195. É o breve relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto a pretensão do agravante não está inserida no taxativo rol das matérias que desafiam o agravo de instrumento. Por oportuno, colaciono a norma processual de regência: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se extrai da petição recursal, o agravante insurge-se contra decisão que se limitou a reconhecer a preclusão para indicação de assistente perito judicial e para apresentação de quesitos para o laudo pericial. Com efeito a decisão recorrida, que reconhece a regularidade da tramitação processual, não desafia o agravo de instrumento, porquanto não integra o rol do art. 1.015 da Lei Processual Civil. Nesse sentido, importa destacar que as irresignações a respeito de eventual cerceamento de defesa e sobre irregularidade na realização do laudo pericial são questões que podem ser suscitadas na preliminar de apelação, razão pela qual não há falar em comprometimento ou cerceamento ao amplo direito de defesa nesta fase processual. Com efeito, o ato impugnado não apresentou conteúdo apto a desafiar o recurso interposto, sendo que questões nele apreciadas não se amoldam a nenhuma das hipóteses taxativamente elencadas nas disposições acima transcritas. Reitere-se que as teses do agravante poderão ser novamente suscitadas oportunamente pela via processual adequada nos termos do art. 1.009, § 1o e 2o, do CPC/2015. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da inadequação da via recursal eleita, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se. Comunique-se. Brasília/DF, de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora